Tribunal: TJDFT
Processo: 0725625-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725625-25.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO B DA SQS 113 APELADO: ARTUR DA ROCHA MOREIRA NETO, MARGARETE GUIMARAES MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por CONVENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO BLOCO B DA SQS 113 em face da sentença proferida em sede de Embargos à Execução que acolheu o pleito inicial dos embargantes para afastar as parcelas vencidas e vincendas no curso da execução extrajudicial do débito exequendo. A discussão sobre a inclusão das parcelas vincendas no curso das ações de execução foi admitida como Incidente Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR no processo no 0715584-36.2019.8.07.0000, o qual transcrevo em parte: Constatando a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre mesma questão unicamente de direito, qual seja, a inclusão das parcelas que se vencerem no curso de execução extrajudicial no débito exequendo, evidenciando-se o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica do jurisdicionado, além de pendência de julgamento de recurso neste e. TJDFT e não afetação da matéria nos tribunais superiores para a fixação da tese jurídica, admite-se o processamento do incidente. Recebido o incidente pela Câmara de Uniformização, determinou-se a suspensão dos processos pendentes, nos seguintes termos: Assim, nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, determino a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto a seguinte questão de direito: “inclusão, no cálculo da dívida, das prestações que se vencerem no curso da execução Em face do exposto, determino a suspensão do presente feito até o julgamento do IRDR no 14, nos termos do artigo 313, IV, do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 4 de setembro de 2020 14:37:42. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador